Tribunal: STF
Processo: HC 254764
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Eduardo da Silveira Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 935.222/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em 25/06/2024 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. 



    Neste writ, sustenta-se, em síntese, a falta de contemporaneidade entre os fatos alegados e o decreto de prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP. 



    Discorre-se sobre as condições pessoais do paciente e a proporcionalidade e legalidade na substituição da prisão por outras medidas cautelares. 



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura correspondente. Subsidiariamente, solicita-se a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTODIADO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DAS DROGAS. REITERAÇÃO NESSA ATIVIDADE. TRÁFICO DE QUASE 9 TONELADAS DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Investigação que apura a prática de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com movimentação de expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando aproximadamente 8.497,827 kg de maconha, 214,5 kg de cocaína e 383 kg de crack. 2. Agravante diretamente envolvido no transporte das drogas, com reiterada prática dessa atividade criminosa, o que demonstra a continuidade de sua atuação no tráfico. 3. A decretação da prisão preventiva visa garantir a ordem pública, em razão da gravidade do delito, da quantidade substancial de drogas apreendidas e do papel ativo do custodiado no transporte das substâncias ilícitas, o que revela a periculosidade do grupo criminoso e o risco que ele representa à sociedade. 4. Ausência de elementos novos que possam infirmar a decisão agravada, mantendo-se a necessidade da medida constritiva. 5. Agravo regimental improvido”. (edoc. 4) 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade e diversidade das drogas apreendidas. A respeito, assim consignou o Ministro Relator:  



    “(...)



    Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a manutenção da medida constritiva é imprescindível para resguardar a ordem pública. 



    Após análise detalhada dos autos, verifica-se que o agravante integra uma organização criminosa, a qual, entre 11 de março e 15 de maio de 2023, movimentou expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando aproximadamente 8.497,827 kg de maconha, 214,5 kg de cocaína e 383 kg de crack (fl. 205). 



    Além disso, conforme o acórdão impugnado, o agravante desempenhava o papel de responsável pelo transporte das substâncias ilícitas em diversas ocasiões, o que afasta a possibilidade de tratar-se de um fato isolado na sua conduta. 



    Diante disso, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, prevenindo a continuidade das atividades criminosas e a perpetuação do risco à sociedade”. (edoc. 4, p. 3, grifamos)



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente